Tribunal: TJPA
Processo: 0800078-44.2020.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800078-44.2020.8.14.0082

APELANTE: FEDERACAO DAS ENTID SINDICAIS DE SERVID PUB MUN DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE COLARES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEGITIMIDADE DE FEDERAÇÃO ESTADUAL. NÃO RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.467/2017. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Colares contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível ajuizada pela Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará – FESMUPA, reformando sentença de primeiro grau que havia extinguido a ação de obrigação de fazer, sem resolução do mérito, por suposta ausência de legitimidade da entidade sindical autora. A controvérsia diz respeito à exigibilidade da contribuição sindical obrigatória referente aos anos de 2015, 2016 e 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a FESMUPA possui legitimidade para pleitear judicialmente o repasse das contribuições sindicais compulsórias relativas aos anos de 2015 a 2017; (
ii
) determinar se a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) tem aplicação retroativa para afastar a exigibilidade da contribuição sindical referente a períodos anteriores à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A FESMUPA comprova sua legitimidade mediante certidão expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, atestando sua condição de entidade sindical de segundo grau com abrangência estadual e representatividade da categoria dos servidores públicos municipais paraenses, nos termos do art. 591 da CLT.

A ausência de comprovação de existência de sindicato local regularmente registrado à época dos fatos legitima a atuação da federação para fins de cobrança da contribuição sindical.

A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a obrigatoriedade da contribuição sindical para servidores públicos, inclusive estatutários, nos moldes dos
arts
. 578 a 591 da CLT, em sua redação anterior à Reforma Trabalhista, independentemente de filiação sindical.

A Lei nº 13.467/2017, que revogou a obrigatoriedade da contribuição sindical, só entrou em vigor após 11.11.2017 e não retroage para alcançar fatos geradores anteriores, conforme consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores.

A certidão sindical apresentada pelo Município, datada de 2024, é fato superveniente que não interfere na legitimidade da FESMUPA para representar a categoria nos anos anteriores à sua emissão.

A decisão monocrática que reproduz fundamentos já firmados em jurisprudência pacificada e enfrenta adequadamente os argumentos do recurso não incorre em nulidade formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A federação sindical estadual possui legitimidade para pleitear o repasse da contribuição sindical quando inexistente sindicato local registrado à época dos fatos.

A contribuição sindical relativa aos anos de 2015, 2016 e 2017 é obrigatória e não é alcançada pela alteração introduzida pela Lei nº 13.467/2017.

A comprovação da existência de sindicato local posterior aos fatos geradores não afasta a legitimidade da federação para o período anterior.

A repetição dos fundamentos da decisão monocrática em sede de agravo interno não acarreta nulidade, desde que haja o devido enfrentamento das teses recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, IV; CLT,
arts
. 578 a 591 (redação anterior à Lei nº 13.467/2017); CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 33049/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
28.04.2011; STJ, RMS 36998/PE, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
10.10.2012; STJ, RMS 52269/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
08.04.2021; STF, ADI 5794/DF, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
23.04.2019; TJPA, APL nº 0800371-70.2020.8.14.0128, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 16.11.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/12/2025 a 09/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata
-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLARES
contra a
decisão monocrática
(ID 29341677) que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PARÁ – FESMUPA
, reformando sentença de primeiro grau que havia julgado improcedente os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer.

A sentença de origem (ID 28130384) extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de que a FESMUPA não comprovou ser a única entidade sindical representativa dos servidores públicos do Município de Colares, tampouco demonstrou a inexistência de sindicato local.

Na decisão agravada,
esta
Relatora
entendeu
que a FESMUPA apresentou documentação suficiente que atestaria sua legitimidade, com base em certidão emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Em suas razões recursais (ID 30086373), o agravante sustenta:

(i) ausência de comprovação da unicidade sindical por parte da FESMUPA;

(
ii
) existência de sindicato local (SINSMUC);

(
iii
) insuficiência da certidão apresentada, que não comprovaria exclusividade representativa;

(
iv
) não observância dos elementos probatórios constantes dos autos;

(v) inaplicabilidade do art. 591 da CLT ao caso concreto sem prova da inexistência de sindicato local.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, para que seja restabelecida a sentença de primeiro grau.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 30818140).

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida restringe-se à verificação da legitimidade ativa da Federação recorrida (FESMUPA) para requerer judicialmente o desconto e repasse da contribuição sindical compulsória dos servidores públicos municipais de Colares, referentes aos anos de 2015 a 2017.

Conforme asseverado na decisão agravada,
a
agravada
FEMUSPA, demonstrou cabalmente sua legitimidade para recebimento do repasse da contribuição sindical, uma vez ter comprovado documentalmente ser a entidade sindical com abrangência no Estado do Pará e representante da categoria profissional dos servidores públicos municipais, conforme certidão expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Sobre a legitimidade da Federação, colaciono jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça em casos análogos:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECOLHIMENTO COMPULSÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a Contribuição Sindical, prevista nos
arts
. 578 e seguintes da CLT, é devida por todos os trabalhadores de determinada categoria, inclusive pelos servidores públicos, independentemente da sua condição de servidor público celetista ou estatutário. Precedentes: MS 15146 / DF, Corte Especial, rel. Ministro
AriPargendler
,
DJe
04/10/2010; REsp 1192321 / RS, Segunda Turma,
rel.Ministra
Eliana Calmon,
DJe
08/09/2010; RMS 30930 / PR,
SegundaTurma
, rel. Ministra Eliana Calmon,
DJe
17/06/2010.2.
A Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado do
Riode

Janeiro
- FESEP/RJ detém legitimidade para pleitear o desconto da contribuição sindical. Isso porque a
recorrente comprovou ser única entidade sindical de 2º grau no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, que representa a categoria profissional de servidor público nos Municípios do Rio de Janeiro, mediante a juntada, no momento da impetração, da matrícula da entidade junto ao Ministério do Trabalho, bem como do registro no Cartório de Pessoas Jurídicas do Estatuto Social da entidade como representante da Categoria Profissional dos Servidores Públicos dos Municípios do Rio de Janeiro, da Administração Direta, Autárquica, Fundacional, Câmaras Municipais e Tribunal de Contas.
3. Assim, reconhecida a legitimidade da cobrança da contribuição sindical e demonstrada a unicidade da Federação impetrante em relação à categoria dos servidores públicos municipais do Estado do Rio de Janeiro, impõe a concessão da ordem para determinar à autoridade coatora que promova o recolhimento compulsório da contribuição sindical dos servidores da Prefeitura de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, nos percentuais previstos na lei. 4. Recurso ordinário provido. (STJ - RMS: 33049 RJ 2010/0184247-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2011) (grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 578 E SEGUINTES DA CLT. 1.
Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela Federação dos Sindicatos e Associações dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco com a finalidade de obter provimento mandamental que imponha ao Município de Recife o dever de recolher dos servidores públicos municipais a contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT, em todos os meses de 2009, a partir de abril
.
2. O Tribunal a quo denegou a ordem, por entender que não ficou comprovada a existência de lei criadora do tributo. 3
.
Constam nos autos cópias do Estatuto Social da recorrente, registrado no 2º Registro de Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas da
Comarca do Recife, bem como de certificado expedido pelo Ministério do Trabalho atestando a regularidade de sua matrícula no Cadastro Nacional das Entidades Sindicais - CNES, os quais comprovam o atendimento ao princípio da unicidade sindical e, em consequência, a legitimidade da impetrante para pleitear o desconto da contribuição sindical
.
4. No mérito, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STJ, que assentou entendimento de que a contribuição sindical tem suporte de validade no art. 578 da CLT e é devida por todos os trabalhadores de determinada categoria, inclusive os servidores públicos. Faz-se ressalva apenas quanto aos inativos, que não estão sujeitos à exação. 5. Deve-se ressaltar, contudo, que não merece acolhida a pretensão inicial pelo desconto mensal do aludido tributo, porquanto, nos termos do art. 580 da CLT, a contribuição sindical será recolhida, de uma só vez, anualmente. 6. Recurso Ordinário parcialmente provido. (STJ - RMS: 36998 PE 2012/0016925-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/09/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2012) (grifo nosso)

Com efeito, com a entrada em vigor da Lei 13.467/2017, a contribuição sindical deixou, definitivamente, de ser compulsória e passou a ser facultativa, sendo condicionado o seu pagamento à prévia e expressa autorização dos filiados.

Ocorre que, no caso em tela, os valores pleiteados referem-se aos anos de 2015, 2016 e 2017, portanto, anteriores à vigência da Lei n.º 13.467/2017, a qual não retroagiu para alcançar situações já consolidadas e sob a égide de regramento pretérito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que fica ressalvada a aplicação da contribuição sindical compulsória ao tempo em que era vigente, eis que a vigência da revogação da contribuição sindical compulsória ocorreu somente pela Reforma Trabalhista versada na Lei n° 13.467/17 de 13/07/2017 que, nos termos de seu art. 6º, deu-se após decorridos cento e vinte dias de sua publicação oficial. A propósito:

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA DE PROVA DE FATO NEGATIVO. FORMALISMO EXCESSIVO. PROVA DIABÓLICA. APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS GERAIS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA (IMPOSTO SINDICAL). INCIDÊNCIA PARA TODOS OS TRABALHADORES DE DETERMINADA CATEGORIA INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO SINDICAL E DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA OU ESTATUTÁRIO.
NÃO INCIDÊNCIA PARA SERVIDORES INATIVOS. (...) 4.
O STJ tem posicionamento pacificado no sentido da obrigatoriedade dos servidores públicos celetistas ou estatutários, independentemente de filiação, à contribuição sindical compulsória (imposto sindical).
Precedentes:
REsp.
n. 612.842-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 11.04.05;
REsp.
n. 728.973/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 10/04/2006; RMS n. 26.254 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.10.2008; RMS n. 30.930 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana
Camon
, julgado em 01.06.2010;
AgRg
no RMS n. 36.403-PI, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 14/05/2013; RMS n. 37.228-GO, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 13/08/2013,
DJe
20/08/2013. 5
. O dispositivo legal que determina a cobrança da dita contribuição dos servidores públicos é o art. 579, da CLT, que define claramente a sujeição passivada contribuição como sendo "devida por todos aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal".
O artigo deve ser reinterpretado à luz do art. 37, VI, da CF/88, que revogou o art. 566, da CLT. Indiferente, portanto, que o art. 580 da CLT faça uso da palavra "empregados", já que não define a sujeição passiva. Também indiferente o art. 7º, "c", da CLT, pois o art. 579 expressamente invoca a sujeição passiva para todos os membros de uma determinada categoria econômica ou profissional, a abranger, certamente, o funcionalismo público. 6. A obrigatoriedade do recolhimento não atinge os servidores públicos inativos. Precedentes:
AgRg
no REsp 1281281 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 19.04.2012; REsp 1261594 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 09.08.2011; REsp 1225944 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 05.05.2011. 7
.
Ressalva da revogação da compulsoriedade da aludida contribuição, a partir do início da vigência da Lei 13.467, de 13/07/2017, que, nos termos de seu art. 6º, deu-se após decorridos cento e vinte dias de sua publicação oficial.
Assim a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: STF, ADI 5.794/DF, Rel. Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO,
DJe
de 23/04/2019.
8. Recurso ordinário parcialmente provido. (RMS n. 52.269/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/3/2021,
DJe
de 8/4/2021) (grifo nosso)

Portanto, uma vez que a cobrança ora discutida se refere ao período de 2015, 2016 e 2017, ou seja, período anterior à Lei n° 13.467/17, não é possível invocar a reforma trabalhista como fundamento para a improcedência.

Ademais, o apelante demonstrou possuir cadastro ativo, bem como ser responsável pela representação da categoria dos servidores públicos municipais, tendo abrangência estadual e que o repasse da contribuição não havia sido realizado pelo Município apelado em relação aos anos de 2015, 2016 e 2017, devida a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicial.

Nesse sentido, também se pronuncia a jurisprudência pátria:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. MUNICÍPIO DE GUAPÓ. RECOLHIMENTO DEVIDO. SERVIDORES INATIVOS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É competência da Justiça Comum para processar e julgar o presente feito em razão da matéria tratada, tendo em vista a recente modificação de entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 994/STF) e a adequação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 222/STJ) ao posicionamento da Corte Constitucional, tendo em vista ser questão de ordem pública. 2. Diante da faculdade de formação de sindicatos, com
o direito à livre associação sindical do servidor público, nos termos do artigo 37, inciso VI, da Constituição Estadual, a contribuição compulsória era exigível até a data de 11.11.2017 (marco da entrada em vigor da Reforma Trabalhista). Após a referida data, a contribuição apenas poderá ser cobrada caso o filiado assim anuir prévia e expressamente ou ante a existência de determinação judicial transitada em julgado compelindo o recolhimento.
No caso, os servidores do Município de Guapó estão sujeitos ao recolhimento da contribuição sindical até a data da entrada em vigor da Lei n. 13.467/2017, sendo estes filiados ao sindicato ou não. Após o referido marco temporal, o desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa do filiado, nos moldes da nova redação dada ao artigo 579 da Consolidação das Leis Trabalhistas.
3. Quanto a suposta obrigatoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores em inatividade, não há respaldo no ordenamento jurídico, uma vez que esses não têm mais vínculo com os órgãos da Administração Pública, ou seja, não integram a categoria profissional tributada (Precedentes do STJ). 4.
Correta foi a sentença prolatada que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o recolhimento da contribuição sindical compulsória sobre toda a folha de pagamento dos servidores do Município de Guapó, exceto inativos, referente ao ano de 2014.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria Geral da Justiça para conhecer e negar provimento à remessa necessária, mantendo irretocável a sentença submetida ao reexame. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Remessa Necessária Cível: 04661905020148090069 GUAPÓ, Relator: Des(a). WALTER CARLOS LEMES, Data de Julgamento: 11/05/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/05/2021) (grifo nosso)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM -
COMPULSORIEDADE ATÉ O ADVENTO
DA LEI N. 13.467/2017
- OBRIGAÇÃO DE DESCONTO DOS HOLERITES NO MÊS DE MARÇO PELO MUNICÍPIO - REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATÉ ABRIL - PRESCRIÇÃO -
OBRIGAÇÃO DE REPASSE ÀS ENTIDADES SINDICAIS
- COMPETÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NA REMESSA NECESSÁRIA, PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO. - Conforme tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 1089282, compete à Justiça Estadual apreciar as controvérsias atinentes ao desconto e repasse das contribuições sindicais devidas por servidores públicos - O prazo prescricional para cobrança da contribuição sindical inicia-se no primeiro dia subsequente àquele que voluntariamente poderia o ente público repassar à instituição financeira os valores descontados dos holerites dos servidores - Ultrapassados mais de cinco anos contados do primeiro dia a partir do qual poderia a entidade sindical exigir o repasse da contribuição relativa ao ano de 2012, impõe-se o reconhecimento da prescrição -
Até a entrada em vigor da Lei n. 13.467/2017, a contribuição sindical ostentava natureza compulsória e deveria ser descontada pelo empregador de todos os trabalhadores - inclusive servidores públicos, independentemente de anuência ou filiação sindical,
no valor equivalente a um dia de trabalho - O repasse do valor devido à parte autora a título de contribuição sindical descontado dos servidores municipais não pode ser imposto ao Município, pois cabe à Caixa Econômica Federal proceder ao repasse das importâncias arrecadadas a esse título, conforme previsto no art. 589 da CLT - Em se tratando de sentença ilíquida, a fixação do percentual devido a título de honorários deverá ser postergada para a fase de liquidação do julgado. (TJ-MG - AC: 00089225620178130435, Relator: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/05/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2023) (grifo nosso)

AÇÃO DE COBRANÇA Contribuição sindical compulsória – Município – Regime estatutário – Competência da Justiça Comum –
Possibilidade – Diferenças – Base de cálculo – Remuneração – Possibilidade: - Conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do Tema 994, cabe à Justiça Comum processar e julgar as demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário -
Até o advento da Lei n. 13.467/2017 é devida a contribuição sindical compulsória pelos servidores públicos celetistas ou estatutários, independentemente de filiação. Posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
- A base de cálculo da contribuição sindical compulsória, a teor do art. 580, I da CLT, é remuneração do servidor, considerado o salário-base e as demais verbas habituais, incidentes em um dia de trabalho - Recurso provido. Sentença reformada. (TJ-SP - AC: 00006731220228260296 Jaguariúna, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 11/05/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2023) (grifo nosso)

No mesmo sentido, é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO

SINDICAL
COMPULSÓRIA. INCIDÊNCIA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. DESCONTO EM FOLHA. REPASSE À ENTIDADE
SINDICAL
. REVOGAÇÃO DA COMPULSORIEDADE DA
CONTRIBUIÇÃO
A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. RESSALVADA A SUA APLICAÇÃO AO TEMPO DE VIGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 –"
O Supremo Tribunal Federal

tem se orientado no sentido de que acontribuiçãosindicalé devida pelos servidores públicos, independentemente da existência de lei específica regulamentando sua instituição"
(STF, ARE nº 807155
AgR
/RS, Rel.
Min. Roberto Barroso), não merecendo prevalecer o fundamento empossado pela sentença recorrida. Jurisprudência dos Tribunais Superiores.2 –A aplicação da
contribuição

sindical
compulsória é ressalvada ao tempo em que era vigente, sem a necessidade de autorização expressa dos servidores anteriormente à Lei n° 13.467/17, de forma que o ente público possuía o dever de promover o desconto da mensalidade associativa em folha de pagamento e, por consequência, repassá-la à entidade
sindical
.3 –Considerando que a cobrança ora discutida se refere à período anterior à Lei n° 13.467/17, não é possível invocar a reforma trabalhista como fundamento para a improcedência do pedido. Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.4 –Recurso conhecido e provido. (TJPA, APL nº. 0800371-70.2020.8.14.0128, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 16/11/2023)

Ementa
: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS. LEGITIMIDADE DA FEDERAÇÃO. EXIGIBILIDADE ANTERIOR À REFORMA TRABALHISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Óbidos/PA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que determinou o desconto e o repasse das contribuições sindicais obrigatórias relativas aos anos de 2015, 2016 e 2017 à FESMUPA – Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará, em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a atuação da FESMUPA para pleitear judicialmente o repasse das contribuições sindicais obrigatórias dos anos de 2015 a 2017; (
ii
) estabelecer se a reforma trabalhista (Lei nº 13.467/2017) afasta a obrigatoriedade das
contribuições relativas a período anterior à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A alegação de ilegitimidade ativa da FESMUPA é afastada, pois restou demonstrado nos autos que, à época dos fatos, não havia entidade sindical de primeiro grau com registro sindical para representar os servidores do Município de Óbidos, sendo cabível a atuação da federação nos termos do art. 591 da CLT.

2.Documento apresentado pelo agravante (registro sindical do STPMO datado de 2024) configura fato superveniente e não interfere na legitimidade da FESMUPA para os períodos anteriores à sua emissão.

3.A contribuição sindical prevista nos
arts
. 578 a 591 da CLT, em sua redação anterior à reforma trabalhista, possuía caráter obrigatório, sendo exigível de todos os integrantes da categoria, inclusive servidores públicos, independentemente de filiação sindical, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ.

4.A Lei nº 13.467/2017, que tornou facultativa a contribuição sindical, não se aplica retroativamente às verbas vencidas antes de sua vigência, como no caso dos anos de 2015 a 2017.

5.A decisão monocrática que nega provimento
a
recurso com base em fundamentos já pacificados e que enfrenta adequadamente as teses recursais não incorre em nulidade, mesmo que repita argumentos de decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A federação sindical detém legitimidade para postular o repasse de contribuição sindical quando inexistente sindicato de primeiro grau registrado à época dos fatos.

2.
A contribuição sindical devida entre os anos de 2015
a
2017 mantém sua obrigatoriedade, não sendo alcançada pela reforma trabalhista promovida pela Lei nº 13.467/2017.

3.
A apresentação de registro sindical obtido posteriormente aos fatos geradores da obrigação não afasta o direito já constituído da
entidade sindical legitimada à época.

4.A reprodução dos fundamentos de decisão monocrática em sede de Agravo Interno não acarreta nulidade se houver efetivo enfrentamento das questões suscitadas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 8º, IV; CLT,
arts
. 578 a 591 (redação anterior à Lei nº 13.467/2017); CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1055524
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 20.02.2018; STJ, RMS 37228/GO, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJe
20.08.2013; TJPA, REsp nº 0001021-64.2014.8.14.0063, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 25.04.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800626-16.2020.8.14.0035 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025) (grifo nosso)

Desta feita, sendo ressalvada a aplicação da contribuição sindical compulsória ao tempo em que era vigente, sem a necessidade de autorização expressa dosservidores anteriormente à Lei n° 13.467/17, o entepúblico possuía o dever de promover o desconto da mensalidade associativa em folha de pagamento e, por consequência, repassá-la à entidade sindical.

Assim, não merece reparos a decisão monocrática ora agravada segundo a qual determinou
que o Município de Colares efetue o desconto e repasse da contribuição sindical obrigatória referente aos anos de 2015, 2016 e 2017 à FESMUPA
.

Ante o exposto
,
voto pelo conhecimento e
des
provimento do recurso
,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação, reconhecendo a legitimidade da FESMUPA e determinando ao Município de Colares o desconto e repasse da contribuição sindical compulsória relativa aos anos de 2015, 2016 e 2017.
É o voto.

Belém,
01
de
dezembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 09/12/2025